Tribunal: TJES
Processo: 0000017-26.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-26.2024.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI GABRIEL COUTINHO
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000017-26.2024.8.08.0057 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YURI GABRIEL COUTINHO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Yuri Gabriel Coutinho contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). A pena imposta foi de 08 anos de reclusão e multa, em regime inicial fechado, além de 02 anos de detenção.

Segundo a denúncia, o apelante foi flagrado em posse de expressiva quantidade de drogas — maconha, crack e cocaína — com indícios de comercialização, bem como portava irregularmente uma submetralhadora 9mm e uma espingarda calibre .38, ambas com numeração suprimida.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: (i) absolvição; (ii) desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (uso próprio); (iii) redução da pena ao mínimo legal; (iv) alteração do regime prisional; (v) detração penal; (vi) direito de recorrer em liberdade; e (vii) isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das provas, capaz de comprometer a validade da condenação;
(ii) definir se a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida ou desclassificada para uso próprio;
(iii) analisar a adequação da dosimetria da pena e o regime prisional fixado;
(iv) avaliar a possibilidade de concessão da detração penal e o direito de recorrer em liberdade;
(v) decidir sobre a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quebra da cadeia de custódia não invalida automaticamente a prova, salvo se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso, embora nem todas as substâncias apreendidas tenham sido periciadas, a perícia realizada foi suficiente para confirmar a materialidade do delito.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, pois a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, associadas aos depoimentos dos policiais e à apreensão de balanças de precisão e embalagens, demonstram a destinação mercantil da droga. A alegação de uso próprio não encontra respaldo nos autos.

A pena foi corretamente dosada, considerando-se a quantidade e natureza das drogas, além dos antecedentes e circunstâncias do delito, em observância ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Assim, não há razões para reduzir a pena-base nem para modificar o regime inicial fechado.

O direito de recorrer em liberdade deve ser negado, pois persistem os fundamentos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta dos crimes.

O pedido de detração penal e isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, conforme a competência fixada pela legislação processual penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A quebra da cadeia de custódia da prova não a torna automaticamente ilícita, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

A destinação mercantil das drogas pode ser demonstrada por indícios concretos, como a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, depoimentos policiais e outros elementos do contexto fático.

A dosimetria da pena deve considerar a quantidade e a natureza dos entorpecentes, conforme o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e pelos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A detração penal e a isenção das custas processuais devem ser requeridas perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 42; Lei nº 10.826/03, art. 12; Código de Processo Penal, arts. 312 e 387.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 924.444/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024; TJDF, APR nº 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 17/08/2023, PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000017-26.2024.8.08.0057 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YURI GABRIEL COUTINHO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA ARGUIDA PELA DEFESA DO RECORRENTE.

O apelante Yuri Gabriel Coutinho alega a ocorrência de violação da cadeia de custódia das provas, sob o argumento de que não foram juntados aos autos os laudos periciais referentes à totalidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que eventuais irregularidades na fase investigatória, dada a sua natureza inquisitiva, não contaminam a ação penal, salvo se demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FACULDADE DO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PER SALTUM. 3. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PROVAS SOPESADAS NA SENTENÇA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). 3. Não se verifica teratologia na hipótese dos autos, uma vez que eventual não observância da cadeia de custódia da prova não a torna ilícita. De fato, "À míngua de definição legal de sanções processuais em caso de ocorrência da quebra da cadeia de custódia, 'mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável' (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1º/2/2022)". (...). (AgRg no HC n. 924.444/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de
23/12/2024
.).

No caso focado, como bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, embora o “Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas de ID 10812217, ter verificado a existência de elevada quantidade dos entorpecentes denominados ”maconha”, “crack” e “cocaína”, nota-se que tão somente foram periciados o total de 112 (cento e doze) “embalagens” da substância entorpecente “cocaína”, inexistindo laudo referente aos outros dois materiais ilícitos apreendidos. Contudo, apesar do esforço defensivo, percebe-se que se trata de mera irregularidade, uma vez que, a elevada quantidade da substância periciada, consoante ID 10812815, por si só, tem o condão de sustentar um édito condenatório em desfavor do acusado Yuri Gabriel Coutinho no crime de comércio de entorpecentes.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI GABRIEL COUTINHO
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e multa para cumprimento no regime inicialmente fechado, e 02 (dois) anos de detenção.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de Junho de 2024, o denunciado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, trazia consigo drogas, consistente na posse ou guarda para fins de comercialização, de 231 (duzentas e trinta e uma) buchas de MACONHA, pesando aproximadamente 1,200kg; outras 98 (noventa e oito) gramas de MACONHA; 67 (sessenta e sete) gramas de CRACK; outras 258 (duzentos e cinquenta e oito) pedras de CRACK, pesando aproximadamente 67 (sessenta e sente) gramas e; 112 (cento e doze) papelotes de COCAÍNA, pesando aproximadamente 33 (trinta e três) gramas, praticando assim o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Tem-se, ainda, que YURI foi surpreendido na posse irregular de arma de fogo consistente na guarda de 01 (uma) SUB-METRALHADORA, 9mm, automática, com 01 (um) carregador para 30 munições e, também, 01 (uma) ESPINGARDA, .38, ambas com número de série ilegível, fato que caracteriza o crime do art. 12, da Lei 10.826/03.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Adiante, busca a alteração do regime prisional imposto, a realização de detração penal, e o direito de recorrer em liberdade. Ao final, pugna pela isenção das custas processuais.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico id. 10812817.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares que em suas declarações confirmaram a tese acusatória.

Na prova oral, o policial militar Atos Coimbra Francolino, em depoimento prestado na fase judicial (ID 10812904 a ID 1081906), asseverou que participou diretamente da operação que resultou na prisão do acusado.

Informou, ainda, que as substâncias entorpecentes foram localizadas tanto no interior do imóvel quanto em sua área externa, com o apoio da patrulha K9, por meio da cadela policial Athena.

Seu colega de farda, o policial militar Michel Dias de Souza, destacou que em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da Comarca de Águia Branca, nos autos do processo n.º 5000331-81.2024.8.08.0057, dirigiu-se à residência do acusado Yuri Gabriel Coutinho, localizada no Córrego da Onça, Fazenda de Walmir Miguel Coutinho, Zona Rural do referido município.

Acrescentou ainda que durante a diligência, foram apreendidos os itens descritos no auto de apreensão, a saber: (i) uma arma de fogo do tipo "submetralhadora", calibre 9mm Parabellum (9x19), de fabricação artesanal, acompanhada de um carregador; (ii) uma arma de fogo do tipo "espingarda", calibre .38 Special, também de fabricação artesanal; (iii) um simulacro de arma de fogo do tipo "pistola"; (iv) a quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em espécie; (v) 231 invólucros de grande porte contendo substância entorpecente identificada como "maconha", com peso total de 1,2kg; (vi) um adicional de 98g de "maconha"; (vii) 67g da substância alucinógena conhecida como "crack"; (viii) 258 porções embaladas de "crack", totalizando 67g; (ix) 112 recipientes contendo "cocaína", com peso total de 33g; (x) duas balanças de precisão; e (xi) um rolo de plástico filme.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa nos tipos penais previstos no artigo 33, da Lei Antidrogas, e artigo 12, do Estatuto do Desarmamento.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, devendo ser destacado ainda, que em desfavor do réu para ambos os crimes, pesam as circunstâncias desfavoráveis da
culpabilidade, antecedentes maculados e circunstâncias do delito
, situação que por si só, impede a fixação da reprimenda basal em seu patamar de partida.

Assim, mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto ao réu.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu.

Os pleitos de detração penal e isenção das custas processuais deverão ser formulados perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação do pedido.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.